Tribunal: STF
Processo: ARE 1278730
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 8):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITOS FIXADOS NO JULGADO. ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a legitimidade da exequente para figurar no polo ativo da execução individual, com base no título judicial decorrente do julgamento de mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato, eis que presentes elementos suficientes à constatação de que os requisitos fixados no julgado foram satisfeitos. 2. Agravo interno desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 8º, III, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 6):
    “No caso em apreço, a ação coletiva à qual a requerente busca enquadramento, o Mandado de Segurança n. 2009 00 2 01320-7, foi processada e julgada em processo manejado pelo SINDIRETA/DF. Não poderia, assim, de forma alguma, se cogitar de aproveitamento da decisão por servidora que é sindicalizada ao SINDER. Eventual aplicação extensiva da decisão coletiva significa afronta direta e literal à unicidade sindical prevista na Constituição Federal.”
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmulas 282 do STF (eDOC 20). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco o que assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 8, p. 6-7):
    “A jurisprudência dos tribunais pátrios está sedimentada no sentido de ser ampla a legitimidade do sindicato para representar em Juízo os servidores da categoria por ele representados, independente da comprovação de filiação anterior. 
    (…)
    Ademais, o requisito para o reconhecimento do direito à revisão da jornada estabelecida no julgado exequendo foi a ocupação do cargo em comissão à época da aposentadoria, circunstância devidamente comprovada nos autos. 
    Com efeito, o título executivo judicial assegura aos que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias a revisão de seus proventos com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais. 
    Desse modo, considerando a ampla legitimidade sindical, bem como o exercício de cargo em comissão no momento da aposentadoria, elementos suficientes à constatação de que os requisitos constantes do título obtido no mandado de segurança foram satisfeitos, não remanesce óbice à implementação da obrigação de fazer postulada.” 
    Verifica-se que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente ao enquadramento da parte recorrida aos requisitos estabelecidos no título judicial, decorrente do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo, para a verificação da legitimidade ativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Representatividade sindical. 4. Impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1029019-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2017)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 577.906-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.05.2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. LEIS ESTADUAIS 2.065/1999 e 2.129/2000. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. UNICIDADE SINDICAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.10.2007. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da inclusão da rubrica denominada ”vantagem pessoal” na base de cálculo do adicional de função, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A Corte de origem lastreou-se na prova produzida e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para firmar seu convencimento acerca da legitimidade da representação sindical, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RE 636200-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente